Tribunal: CARF
Processo: 10580.729508/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729508/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO CAROSO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729508/2010-43
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729508/2010-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano calendário 2007, tendo sido
apurado imposto suplementar no valor de R$3.476,54.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações (08/10):
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL

fillin
"Continuação da Infração" \* MERGEFORMAT – R$12.281,96
Não foi apresentado acordo ou sentença judicial
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS fillin "Continuação da Infração"
\* MERGEFORMAT – R$360,00
Glosas: R$100,00, referente a vacina, por falta de previsão legal, e, R$260,00, Ana
Clara, por falta de comprovação
Cientificado do lançamento em 24/08/2010, ingressou o contribuinte, em 23/09/2010,
com a impugnação de fls. 02/03, instruída com documentos de fls. 04/13, onde
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Alega que, em resposta ao Termo de Intimação, apresentou cópia do acordo
homologado, onde foi estipulado o pagamento de pensão de cerca de 24,26% dos seus
rendimentos líquidos, bem como de seu reajuste automático. Acrescenta que paga ainda
a taxa de condomínio, o que eleva o percentual para quase 30% dos seus rendimentos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública e possam ser
documentalmente comprovados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729508/2010-43

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se a dedução indevida de
pensão alimentícia e a dedução indevida de despesas médicas. Conforme decisão da DRJ o
contribuinte não questiona a glosa das despesas médicas. Mantida a autuação quanto a dedução
indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Inicialmente, cabe destacar que o contribuinte não se manifesta sobre a glosa das
despesas médicas.
Nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011, a matéria não impugnada situa-se
fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação pelo órgão julgador. Nesta
hipótese, o crédito tributário correspondente configura-se definitivamente constituído na
esfera administrativa, cabendo à unidade local proceder a sua imediata cobrança, se for
o caso.
Passando-se à análise da matéria impugnada, temos que as deduções legais em
Declaração de Ajuste se lastreiam no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que à época da lavratura do lançamento dispunha no tocante à dedução de pensão
alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Recorde-se que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999),
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729508/2010-43

podendo ser glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Frise-se que o Direito Tributário não inova, uma vez que é comum aos demais ramos do
Direito a exigência de prova do direito pleiteado por todo aquele que o alega.
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a dedução de
pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever de pensionar
decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para pagamento da pensão deriva das
normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo pagamento.
No caso, ainda que aponte a juntada do acordo homologado judicialmente, o
contribuinte limitou-se a juntar contra-cheque do mês de maio de 2001, à fl. 13.
Não obstante, está sendo julgado nesta mesma sessão de julgamento o processo no
10580.729507/2010-07, de interesse do contribuinte, de onde constam cópias de peças
judiciais relativas à ação de divórcio do contribuinte e de Maria da Conceição Soares, às
fls.14/19. Assim, procedi à juntada a este processo das cópias extraídas daquele
processo (fls.28/33).
No acordo homologado ficou estabelecido que:

Esclareça-se que são passíveis de dedução a título de pensão alimentícia os valores
relativos a prestação de alimentos. Outros valores estipulados em sentença tais como
aluguel, transporte, telefone, academia, taxa de condomínio, entre outros, não são
passíveis de dedução. As despesas médicas e de instrução dos alimentandos são
passíveis de dedução, nos campos próprios e observado o limite legal, desde que seu
pagamento esteja previsto no acordo celebrado.
Ou seja, a existência de um instrumento judicial estabelecendo a obrigação de
alimentos, abrangendo as mais diversas despesas, não tem a capacidade de propiciar ao
declarante livre dedução das parcelas pagas a este título.
E mais. O campo destinado aos pagamentos efetuados de “Pensão Alimentícia”, na
DIRPF, não pode abranger despesas, quando há campo mais específico na Declaração,
como no caso das despesas médicas e de instrução.
Cabe aqui reproduzir a orientação contida no Manual de Perguntas e Respostas IRPF,
exercício 2008, editado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729508/2010-43

333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas
e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas
e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e
limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio,
transporte, previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, § 3o; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 78, §§ 4o e 5o;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 50, § 2o)
(grifei)
Assim, ainda que o acordo tenha estabelecido sua obrigação de pagar as taxas de
condomínio, tal despesa não é dedutível a título de pensão alimentícia judicial.
Do mesmo modo, as despesas médicas e com instrução dos alimentandos devem ser
deduzidas nos campos próprios. Entretanto, o contribuinte nada juntou nesse sentido.
No caso, a parcela dedutível a ser analisada refere-se ao valor estipulado em 2001, de
R$800,00 mensais.
A Autoridade Fiscal efetuou o cálculo da parcela dedutível, levando em conta o total
bruto recebido pelo contribuinte no ano de 2001, tendo encontrado o percentual de
16,77844%, e aplicando-o ao montante de rendimentos tributáveis auferidos pelo
contribuinte no ano-calendário sob análise (R$124.195,34). Assim, tendo o contribuinte
declarado o montante de R$33.120,00, a autuação acatou a dedução de R$20.838,04,
procedendo a glosa de R$12.281,96.
Entretanto, é de se reconhecer que, em geral, a pensão judicial é fixada com base em
percentual do rendimento líquido mensal recebido pelo alimentante, como alega o
contribuinte.
A prosperar o entendimento do contribuinte, vejamos qual seria a pensão judicial
dedutível.
Considerando que o contribuinte recebeu rendimento líquido de R$3.297,33, conforme
indicado por ele e consignado no contra cheque de fl. 13 (4.493,23 - 40,42 - 485,26 -
670,22), em maio de 2001, a pensão determinada, de R$800,00, correspondia a 24,26%
desses rendimentos.
Aplicando tal percentual ao rendimento líquido recebido pelo contribuinte no ano-
calendário 2007 (124.195,34 - 10.090,17 - 22.722,40 - 9.324,53= 82.058,24, conforme
fls.16 e 18), chega-se que a pensão dedutível seria de R$20.740,58.
No lançamento, como já apontado, a Autoridade Fiscal acatou a dedução de
R$20.838,04. Ou seja, valor acima daquele decorrente do raciocínio utilizado pelo
contribuinte.
No entanto, não cabe a esta instância de julgamento agravar a exigência inicial.
Também não é o caso de se encaminhar os autos para análise da possibilidade de
eventual revisão do lançamento, uma vez que já se encontra decaído o direito da
Fazenda Nacional no que se refere ao ano-calendário 2007.
Dessa forma, é de se manter o lançamento na forma efetuada.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729508/2010-43

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 59
DF CARF MF
Original